Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-66.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
10/10/2022
Número: 0600014-66.2022.6.16.0144
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 16/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600014-66.2022.6.16.0144
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Eleições - Eleição Suplementar, Propaganda Política
- Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600014-66.2020.6.16.0144
que julgou improcedente a presente representação, nos termos do art. 44 da Resolução do TSE nº
23.608/19 c/c art. 22, I, "c", da LC nº 64/90 c/c art. 485, I, c/c art. 337, IV, do Código de Processo Civil.
(Representação Eleitoral nº 0600014-66.2022.6.16.0144, coligação Agudos Feliz de Novo 15-MDB /
13-PT, com fulcro no art. 73, da Lei nº 9.504/97, em face de Jesse da Rocha Zoellner, Antonio
Gonçalves Luz e do Município de Agudos do Sul, alegando a prática de conduta vedada, tendo em
vista que o Jesse da Rocha Zoellner, prefeito em exercício e candidato ao cargo de Prefeito, na
eleição suplementar de Agudos do Sul/Pr, manteve publicidade institucional no facebook oficial do
Município. Trechos veiculados: "A maior renovação na frota da Saúde (...) Agudos recebeu hoje
mais um veículo 0K. O Prefeito Jessé Zoellner esteve hoje na Secretaria de Estado da Saúde
(Curitiba)..."; "Meta - Mulheres empreendedoras do Taboão é um projeto social que busca a união e
integralização de mulheres com demandas de ...". ref.: Petição Cível nº 0600061-84.2022.6.16.0000,
Tutela Cautelar Antecedente nº 0600139-78.2022.6.16.0000; Tutela Cautelar Antecedente nº
0600138-93.2022.6.16.0000 e Mandado de Segurança Cível nº 0600092-07.2022.6.16.0000; Eleição
Suplementar de Agudos do Sul PR ) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ANTONIO GONCALVES DA LUZ (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT (EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43186
291
08/10/2022 16:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.402

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600014-66.2022.6.16.0144 –
Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
EMBARGANTE: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
EMBARGADA: Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA.
ART. 73, VI, “B”, DA LEI Nº 9.504/97. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE PUBLICAÇÃO
DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNOU ELEIÇÃO SUPLEMENTAR.
CORREÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA INDIVIDUAL A CADA
REPRESENTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM A
JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. CONTRADIÇÃO EXTERNA
QUE NÃO DÁ ENSEJO À OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são a via adequada para a correção de erro
material quanto à data da publicação da Resolução que designou eleições
suplementares em Agudos do Sul.

2. A contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a
contradição interna, havida entre as proposições da decisão ou entre a
fundamentação e a conclusão adotada.
Num. 43186291 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2022 16:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100816373403100000042151912
Número do documento: 22100816373403100000042151912

3. A alegação de contradição externa, entre a decisão e outros elementos dos
autos ou entre a decisão e o entendimento de outros tribunais, configura mera
irresignação da parte com a conclusão adotada e não é suprível pela estreita
via dos embargos de declaração.

4. Não é omissa a decisão que analisa os fatos narrados em todas as suas
especificidades, aplicando-lhes o entendimento jurídico firmado pela Corte.

5. Os embargos de declaração não são a via adequada à correção de
eventual error in judicando ou à revisão do julgado.

6.Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para o fim de corrigir erro
material constante do acórdão embargado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração para corrigir
erro material, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 06/10/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JESSE DA ROCHA
ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ, em face do Acórdão nº 60896 deste
Tribunal (ID 43005050), que, por unanimidade de votos, conheceu e, no mérito, por
maioria de votos, deu provimento ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
AGUDOS FELIZ DE NOVO, para o fim de condenar os embargantes ao pagamento de
multa no importe de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) cada um, em razão da
prática da conduta vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997.

O embargante alega, em síntese, que: a) há erro material no acórdão que
considera a Resolução TRE/PR nº 886/2022 como publicada em 11 de fevereiro de 2022,
quando na verdade a publicação formal se deu em 14 de fevereiro de 2022; b) há
contradição entre a conclusão da Corte e precedentes de outros Tribunais, no que se
refere à autorização de publicidade institucional anterior ao período vedado; e por fim, c) a
decisão foi omissa ao não apreciar as particularidades do caso em concreto,
desconsiderando os precedentes invocados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de sanar as
omissões e contradições apontadas, aplicando-se efeitos infringentes, caso necessário.
(ID 43009571).

Devidamente intimada, a COLIGAÇÃO AGUDOS FELIZ DE NOVO
Num. 43186291 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2022 16:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100816373403100000042151912
Número do documento: 22100816373403100000042151912

apresentou contrarrazões aos embargos (ID 43069249), aduzindo que inexiste erro
material ou contradição na decisão atacada, pois constou claramente do acórdão o
entendimento do Tribunal no sentido de que as restrições da Lei nº 9.504/1997 se aplicam
a partir da publicação da norma regulamentadora.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos
opostos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes apontam a existência de erro material no acórdão
embargado, alegando, ainda, que a decisão apresenta contradição em relação ao
entendimento de outros tribunais.

O erro material é compreendido como um equívoco evidente da decisão,
relacionado a aspectos objetivos, como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de
digitação ou trocas de nomes que não alterem o resultado do julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. REGISTRO DE CANDIDATURA.
REVISÃO DE DECISÃO, DE OFÍCIO, APÓS A OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. ERRO MATERIAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO.

(...)

2. Considera-se erro material o que consiste em equívoco sobre os nomes das partes;
soma, diminuição ou multiplicação indevida de operações aritméticas; proclamação de
resultado diferente do que o colegiado assumiu; troca dos nomes dos advogados, etc.

Num. 43186291 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2022 16:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100816373403100000042151912
Número do documento: 22100816373403100000042151912

3. Não se considera erro material o fato de o acórdão entender que a documentação
existente nos autos, ao contrário da informação colhida durante a assentada de julgamento,
versar sobre ausência de quitação eleitoral em face da não apresentação de prestação de
contas de campanha, e não por ausência de comparecimento às urnas.

4. Certo ou errado, o juízo firmado a respeito da prova documental, nas circunstâncias
acima reveladas, não caracteriza erro material que possa ser corrigido de ofício.

5. Recurso especial provido.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 27070, Acórdão, Relator(a) Min. José Delgado,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 25/09/2006)

Já no que diz respeito à contradição, ressalta-se que aquela que possibilita o
manejo dos embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela
caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda
na hipótese de divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse
sentido: “a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a
verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão.
Precedentes.” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

A contradição externa, assim considerada como aquela entre a decisão e o
dispositivo legal mencionado ou entre decisão e a prova produzida nos autos, não
configura hipótese de cabimento de embargos de declaração. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RRC.
VEREADOR. ALÍNEA g. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS.
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 70 DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam, tão
somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o
exposto no art. 275 do CE.

2. Essa espécie recursal não pode, a pretexto da existência de contradições na análise dos
elementos de prova dos autos, ser utilizado com a finalidade de propiciar novo exame sobre
a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

3. Inexiste a alegada contradição, tendo sido, por unanimidade, assentado o entendimento
de que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia da eleição não constitui fato
superveniente apto para afastar a inelegibilidade. Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula
do TSE.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018794, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data
14/04/2021)

Num. 43186291 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2022 16:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100816373403100000042151912
Número do documento: 22100816373403100000042151912

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

2. De acordo com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, a contradição
que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração é a verificada
internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão, e não entre o
aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da prova e da correta interpretação
do direito, vício que não se observa na espécie.

(...)

6. Os embargos de declaração não se prestam para fins de revisão dos fundamentos e da
respectiva conclusão do acórdão embargado, à míngua de vício preconizado no art. 275 do
Código Eleitoral. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060512161, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data 22/05/2020)

Com base nessas premissas, passa-se à análise das alegações.

A primeira delas se refere ao erro material na indicação da data da publicação
da Resolução TRE/PR nº 886/2022, como sendo 11 de fevereiro de 2022.

De fato, trata-se de erro material a ser corrigido, porquanto a referida
Resolução, aprovada em 11/02/2022, foi efetivamente publicada em 14 de fevereiro de
2022 (ID 43009579).

Tal retificação, entretanto, não acarreta a alteração da conclusão desta Corte,
na medida em que os elementos dos autos indicam que as publicações que ensejaram o
reconhecimento da conduta vedada foram mantidas durante quase todo o período
eleitoral.

De outro viés, não se verifica contradição ou mesmo omissão passível de
oposição de embargos de declaração em razão de o acórdão embargado não ter
mencionado a existência de entendimentos de outros tribunais quanto à autorização de
publicidade institucional anterior ao período vedado.

Aduz a embargante que a decisão estaria em contradição com precedente do
TRE-GO, confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que teria entendimento contrário ao
adotado no acórdão embargado. Trata-se, como visto, de suposta contradição externa, a
qual, se existente, é capaz de fundamentar eventual recurso em razão da existência de
dissídio jurisprudencial, mas não configura hipótese de oposição de embargos de
declaração.

Ademais, também não há se falar em omissão, pois o acórdão embargado,
considerando todas as especificidades do caso concreto, aplicou a tese jurídica adotada
pela Corte, no sentido de que a manutenção da publicação durante o período vedado, por
Num. 43186291 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2022 16:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100816373403100000042151912
Número do documento: 22100816373403100000042151912

si só, configura a conduta vedada, tese essa que, ressalte-se, consta da ementa do
precedente citado pelos embargantes.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos
declaratórios. Nesse sentido:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ, e, no
mérito, por ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, apenas para retificar o erro material
constante do acórdão embargado.

Num. 43186291 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2022 16:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100816373403100000042151912
Número do documento: 22100816373403100000042151912

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600014-66.2022.6.16.0144 - Agudos do Sul -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - EMBARGANTES: JESSE DA ROCHA
ZOELLNER, ANTONIO GONCALVES DA LUZ - Advogados dos EMBARGANTES: THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
EMBARGADO: AGUDOS FELIZ DE NOVO 15-MDB / 13-PT - Advogados do EMBARGADO: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARIA
LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração para corrigir
erro material, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 06.10.2022.

Num. 43186291 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2022 16:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100816373403100000042151912
Número do documento: 22100816373403100000042151912